Tribunal: TJSP
Processo: 1004954-74.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Compromisso de compra e venda de imóvel – Rescisão unilateral pelo promitente comprador – Pretensão de restituição dos valores pagos com retenção de 10% do montante pelo réu – Sentença que julgou procedente o pedido – Insurgência do réu – Pretensão de retenção das arras – Descabimento – O contrato celebrado entre as partes prevê arras confirmatórias, que têm

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Compromisso de compra e venda de imóvel – Rescisão unilateral pelo promitente comprador – Pretensão de restituição dos valores pagos com retenção de 10% do montante pelo réu – Sentença que julgou procedente o pedido – Insurgência do réu – Pretensão de retenção das arras – Descabimento – O contrato celebrado entre as partes prevê arras confirmatórias, que têm a função de tornar obrigatório o contrato, não admitindo o arrependimento pelas partes – Valor do sinal que corresponde ao princípio do pagamento pelo negócio – Impossibilidade de retenção de arras confirmatórias, permitindo-se, contudo, a dedução de percentual do montante pago pelo autor para compensar as despesas administrativas e de propaganda – Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.599.511/SP – Aplicação da súmula no 01 deste E. Tribunal de Justiça – Possibilidade, ante as particularidades do caso, de majoração do percentual a ser retido pelo réu, para 20% do total pago pela autora – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.